Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-22.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001354-22.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE - CPF: 000.216.806-55 (APELADO), ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE - CPF: 000.216.806-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Mandado de segurança. Licenciamento de veículo. Condicionamento ao pagamento de multa de trânsito. Ausência de notificação regular. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança para determinar ao DETRAN/MT a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), independentemente do pagamento de multa de trânsito, em razão da ausência de notificação válida da penalidade imposta ao impetrante.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal condicionar o licenciamento de veículo ao pagamento de multa de trânsito quando não há comprovação da notificação válida do infrator; (
ii
) estabelecer se a presunção de legitimidade do ato administrativo afasta a necessidade de prova da notificação prévia da penalidade.

III.
Razões de decidir

3.
A legislação de regência (CTB, art. 282) exige, para a validade da imposição da penalidade de multa, a notificação do infrator tanto da autuação quanto da penalidade, sob pena de nulidade do ato administrativo.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à ilegalidade de se condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de multa de trânsito, quando ausente a devida notificação, conforme consagrado nas Súmulas 127 e 312 do STJ.

5.
A autoridade coatora não comprovou o envio das notificações legais, tampouco apresentou informações nos autos, recaindo sobre ela o ônus de demonstrar a legalidade do ato administrativo, especialmente diante de alegação de violação ao devido processo legal.

6.
A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e não afasta o dever da Administração de comprovar a observância do contraditório e da ampla defesa, mormente quando imposta restrição a direito fundamental do administrado.

7.
A ausência de prova da notificação invalida a exigência de pagamento da multa como condição para o licenciamento veicular, impondo-se a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 124, VIII, e 282.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 127 e 312; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1005334-14.2020.8.11.0002, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 05.06.2024; TJMT, N.U. 1019696-30.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra
sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, no qual se concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que procedesse à emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do automóvel de propriedade do impetrante
,
Ford Ranger, placa QCG0***
,
independentemente do pagamento de multa de trânsito, sob o fundamento de ausência de comprovação da prévia notificação da penalidade.

Nas razões recursais,
o recorrente
sustenta, em síntese, três teses jurídicas, pelas quais busca a reforma da sentença:
a
primeira tese aponta para a ausência de direito líquido e certo, ao argumento de que o impetrante não apresentou qualquer prova documental que demonstrasse a inexistência da notificação da penalidade, ônus que lhe competia por se tratar de Mandado de Segurança.

A segunda tese invocada refere-se à presunção de legitimidade dos atos administrativos. Segundo o apelante, os lançamentos efetuados pelo órgão de trânsito, inclusive no que diz respeito à imposição de multas, gozam de presunção de legalidade, cabendo ao administrado a prova em sentido
contrário. Sustenta, com base nessa premissa, que o ato impugnado está amparado na boa-fé e regularidade presumida da atuação da Administração.

A terceira tese recursal defende a legalidade da exigência de quitação de multas para fins de licenciamento do veículo, amparando-se, para tanto, no disposto no art. 124, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que autoriza expressamente a Administração a condicionar o licenciamento à inexistência de débitos relativos a multas.

Em contrarrazões,
o apelado pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Defende que a exigência de pagamento de multa sem a devida comprovação da notificação da penalidade afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de constituir cobrança indevida. Sustenta que a Administração Pública não pode presumir o cumprimento de um requisito legal (notificação) sem prova efetiva da ciência do administrado, sendo indevida, nesse cenário, a vinculação do licenciamento ao adimplemento da multa.

O parecer do Ministério Público foi pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025